Tribunal: TJBA
Processo: 0502158-30.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502158-30.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: José Pedro da Rocha Bezerra

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO POR INCURSÃO NO ART. 155, § 4.º, INCISO IV, DO CP (FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES), DECLARANDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENORES). PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, SOB REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NA CIFRA UNITÁRIA MÍNIMA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE, ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL E RECURSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COGNIÇÃO OBSTADA.

I. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CALCADA EM ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO E BASTANTE. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA OFENDIDA (FUNCIONÁRIA DA LOJA SUBTRAÍDA), A QUAL RELATOU A FUGA DO AGENTE INIMPUTÁVEL, NA POSSE DE ITENS SUBTRAÍDOS (PEÇAS DE VESTUÁRIO), A BORDO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO ACUSADO, QUE AGUARDAVA O COMPARSA ADOLESCENTE NAS IMEDIAÇÕES. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA CAPTURA DA DUPLA, A BORDO DO REFERIDO AUTOMÓVEL E EM PODER DA
RES FURTIVA
. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DO TESTEMUNHO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS À MARGEM DE DÚVIDAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO RATIFICADA.

II. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE INEQUÍVOCO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ACUSADOS, OS QUAIS AGIRAM MEDIANTE UNIÃO DE DESÍGNIOS E ESFORÇOS, SOB DIVISÃO DE TAREFAS. ACUSADO QUE ATUOU COMO MOTORISTA DE FUGA, TRANSPORTANDO, A BORDO DE UM VEÍCULO, SEU COMPARSA INIMPUTÁVEL E OS ITENS FURTADOS, CONTRIBUIÇÃO RELEVANTE AO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA. PRECEDENTES DO STJ. CAUSA DE AUMENTO CONFIRMADA.

III. PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL E DEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ASPECTOS JÁ CONTEMPLADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSTULAÇÕES CARECEDORAS DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO OBSTADO.

IV. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, PORQUANTO COMPETENTE PARA AFERIR, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, A EFETIVA E ATUAL HIPOSSUFICIÊNCIA DO INFRATOR, CUJA SITUAÇÃO FINANCEIRA É PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE, ADEMAIS, NÃO ENSEJA A DISPENSA DAS CUSTAS, MAS A MERA SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE, A OCORRER NO CURSO DA FASE EXECUTÓRIA. ENTENDIMENTO ASSENTADO DO STJ.

RECURSO DE
APEL
AÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recurso
s
de Apelação

n.º 0502158-30.2019.8.05.0150
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
José Pedro da Rocha Bezerra
, e como
Apelado
,

o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhece
r

em
par
te da Apelação
e, nessa extensão, nega
r
-
lhe
provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora